Tribunal: TJDFT
Processo: 0703820-91.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO. VIA INADEQUADA. ERRO MATERIAL. DATA DE COBRANÇA DO ICMS-DIFAL. EXISTENTE. RETIFICADO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. A oposição dos embargos de declaração está restrita às hipóteses previstas no art. 1.022 da legislação processual, a saber: quando a decisão embargada for omissa, contraditória, obscura ou estiver eivada de erro material.
2. O embargante não pode se utilizar do instrumento processual dos embargos de declaração para questionar matéria de mérito já exaustivamente analisada pelo órgão colegiado e que não esteja elencada no mencionado dispositivo do Código de Processo Civil, sob pena de desvirtuar a natureza jurídica dessa via recursal.
3. O vício de omissão somente ocorre quando o Acórdão deixa de de pronunciar sobre algo que deveria, e não quando adota linha de raciocínio jurídico diverso daquele defendido pela parte embargante.
4. A contradição passível de ser arguida em sede de embargos de declaração é aquela existente entre os elementos do acórdão, ou seja, é a contradição interna, e não aquela entre os fundamentos da decisão e a pretensão do embargante. Contradição inexistente.
5. Em relação ao erro material alegado pela parte exequente, mais especificamente quanto à data de isenção do ICMS-DIFAL, entendo que deve ser reconhecido o referido vício. 5.1 A fundamentação do voto explica que, considerando-se a entrada em vigor da LC 190/2022, em consonância com o julgamento do Tema 1.093 do STF, a cobrança do tributo não pode ocorrer antes do dia 04/04/2022, respeitando-se a anterioridade nonagesimal. Ocorre que o dispositivo do acórdão constou como data de referência o dia 04/01/022, consistindo-se em erro material.
6. Deu-se parcial provimento aos embargos de declaração.